Tribunal: CARF
Processo: 19985.723582/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723582/2015-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.519 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
GELD REALTY CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
REGULARIZAÇÃO.
A microempresa ou empresa de pequeno porte poderá ingressar no Simples
Nacional se regularizar o fato que deu causa ao indeferimento do pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa votou pelas
conclusões.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723582/2015-82
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.519 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723582/2015-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 08-46.694,
proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR em que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, relativo à solicitação feita em 05.08.2015, lavrado em virtude de o
contribuinte, em início de atividade (abertura em 01.07.2015), registrar em seu cadastro
atividade(s) econômica(s) vedada(s) (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso XV).
Cientificado do Termo de Indeferimento, registrado eletronicamente em
15.09.2015, o contribuinte manifestou inconformidade em 17.09.2015, requerendo a sua inclusão
no Simples Nacional, já que retificou o código inserido por equívoco no caso, tendo sido
induzido a erro pela própria RFB (fls 4/12).
O pleito foi analisado pela DRJ em Juiz de Fora que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo-se a exclusão do Simples Nacional, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO. ATIVIDADE ECONÔMICA
VEDADA. NÃO REGULARIZAÇÃO.
A microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá ingressar no
Simples Nacional se não regularizar dentro do prazo regulamentar o fato
que deu causa ao indeferimento do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.519 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723582/2015-82

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
No caso concreto, houve a inclusão no CNAE de uma atividade vedada ao regime do
Simples Nacional. Essa alteração equivale a uma comunicação obrigatória de exclusão, nos
termos do artigo 30 da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações
de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
[...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples
Nacional;
A partir do Recurso Voluntário e da Manifestação de Inconformidade, observa-se
que a inclusão do referido CNAE se deu por própria sugestão da Receita Federal do Brasil diante
do indeferimento da tentativa anterior de inclusão de outro CNAE, no entanto, a Recorrente
nunca praticou a atividade vedada.
No caso, embora o contribuinte tenha incluído em seu cadastro uma atividade que é
defesa no Simples, essa inclusão ocorreu por engano e atividade foi excluída posteriormente do
CNPJ.
Por mais que não possamos dar provimento total ao presente Recurso Voluntário,
visto que estava prevista no CNAE vedação prevista em lei, entendo que o presente processo
pode suprir a formalidade que não foi cumprida na época, exatamente pela existência deste
processo, o qual estava pendente de decisão.
Assim, a inclusão retroativa de contribuinte no Simples é medida adotada pela
Administração Tributária exatamente para acolher as situações excepcionais que impediram a
opção regular.
Ainda que não exista uma previsão legal expressa para semelhante situação, entendo
que esse procedimento excepcional, tendente a corrigir um erro formal, encontra guarida nos
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.519 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723582/2015-82

princípios da verdade material, da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, não se
vislumbra nessa solução excepcional qualquer violação às normas que regulam o sistema
tributário nacional.
Assim, entendo que carência do cumprimento de formalidade ordinária para a
inclusão no Simples pode ser excepcionalmente suprida por este processo, contemporâneo à
formalidade faltante e que discute a anterior exclusão do contribuinte desse regime. Com isso,
invoca-se a natureza instrumental do processo no mister de dar efetividade ao direito subjetivo
incontroverso.
Por fim, cumpre notar que ao tempo do Simples Federal, destaca-se a existência da
Sumula CARF n. 134:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.387, 9101-003.487, 9101-002.576, 1101-000.931, 1102-
000.932, 1803-000.860 e 302-39.756
Ainda que esta Súmula esteja dirigida expressamente para o Simples Federal,
entendo que o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao Simples Nacional, ressalvadas situações
expressamente apontadas na legislação, o que não ocorre na espécie.
Diante do exposto, voto por atender ao pedido veiculado na presente petição do
recurso voluntário, no sentido de determinar a inclusão retroativa do contribuinte no Simples
Nacional a partir de 1o de julho de 2015, assim dando provimento a esse recurso.
Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.519 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723582/2015-82

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital